Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECONVENÇÃO. CONEXÃO. FUNDAMENTO DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE. LEI 9.870/99. REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS EM COLÉGIO PARTICULAR. DÍVIDAS EM ABERTO RELATIVAS AO ANO LETIVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À REMATRÍCULA. ANÁLISE DE RISCO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada.
2. Com a designação de audiência de conciliação, o termo inicial do prazo para apresentar contestação será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.
3. O art. 343 do CPC possibilita, como forma de economia processual, a reconvenção, a qual deve ser apresentada no prazo da resposta. Cuida-se de pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Identificada a conexão do pedido formulado em reconvenção com fundamento de defesa alegado em contestação, há de ser admitida a reconvenção.
4. A Constituição Federal (CF) estabelece, no art. 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. O ensino é ofertado pelo Poder Público - gratuitamente - e pela iniciativa privada.
5. A Lei 9.870/99 - que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares - estabelece no art. 5o que os alunos inadimplentes não têm direito à renovação das matrículas. Os estabelecimentos públicos de ensino devem assegurar matrícula a esses alunos (§ 3o).
6. Na hipótese, o responsável financeiro pelas mensalidades deve à instituição de ensino mais de cem e cinquenta mil reais pelos serviços prestados. Portanto, respeitada a manutenção do serviço durante o ano da inadimplência - sem interrupção do ensino e sem atos de constrangimento - constitui exercício regular de direito a negativa de matrícula pela instituição privada, no ano letivo seguinte.
7. No mercado de consumo, sempre que a prestação do serviço ou a venda do produto envolver crédito e confiança, é legítimo que o fornecedor realize análise de risco de concessão de crédito e, se for o caso, recuse a contratação. Esta análise envolve justamente o levantamento de informações sobre o pretendente ao crédito, especialmente a consulta a entidade de proteção ao crédito. Tal atividade está, inclusive, regulamentada no próprio Código de Defesa do Consumidor (art. 43) e na Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/11).
8. Em outras palavras, não há qualquer ofensa a direito do consumidor quando se nega prestação de serviço ou venda de produto com base em análise de risco de concessão de crédito que aponta chance de inadimplência do destinatário final do produto ou serviço. Respeitada a manutenção do serviço durante o ano da inadimplência - sem interrupção do ensino e sem atos de constrangimento - constitui exercício regular de direito a negativa de matrícula pela instituição privada, no ano letivo seguinte.
9. Recurso conhecido e não provido.